Tribunal: TJSP
Processo: 2036269-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO VESTIBULAR – FUVEST 2.023 – VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS AUTODECLARADOS (PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS) – EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO PERANTE A REDE PÚBLICA – RECUSA À RESPECTIVA MATRÍCULA – PRETENSÃO À EFETIVAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO VESTIBULAR – FUVEST 2.023 – VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS AUTODECLARADOS (PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS) – EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO PERANTE A REDE PÚBLICA – RECUSA À RESPECTIVA MATRÍCULA – PRETENSÃO À EFETIVAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. O Manual do Candidato, que disciplina o ingresso na Universidade de São Paulo - USP, mediante o Exame Vestibular FUVEST 2.023, exige a frequência integral do Ensino Médio, perante a Rede Pública, para o candidato autodeclarado (preto, pardo ou indígena), conforme os respectivos artigos 10, caput e II; 12, caput e II, 24, caput, § 1o e 25. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.